Tribunal: TCU
Processo: 011.341/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6906/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.341/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Leal Ricardo (XXX.887.609-XX); Dalmir Demartini (XXX.488.979-XX); Danilo Souto de Melo (XXX.702.177-XX); Deivis Gabriel Mendes (XXX.035.439-XX); Douglas Andre Biasi (XXX.037.319-XX); Jaira Vieira (XXX.777.889-XX); Joao Leno Ianzen (XXX.833.229-XX); Leandro Esteve Brandt Destro (XXX.279.679-XX); Marcia de Oliveira Araujo (XXX.320.269-XX); Valeria Fruscalso Philippsen (XXX.942.179-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.